Tribunal: TJES
Processo: 0012422-48.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012422-48.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANI RODRIGUES OLA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA INATIVA. PROVENTO PROPORCIONAL INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE RUBRICAS NÃO ABRANGIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora inativa contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação do IPAJM e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924 do CPC/15, por inexistência de débito, sob o entendimento de que o valor do benefício pago já alcançaria o salário-mínimo. A apelante sustenta que a decisão viola a coisa julgada formada no acórdão que reconheceu seu direito de receber, a partir de 01/01/2015, proventos em valor nunca inferior ao salário-mínimo, considerando exclusivamente a rubrica Provento Pessoal Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ao incluir rubricas não abrangidas pelo título executivo judicial, desrespeitou a coisa julgada formada no acórdão que reconheceu o direito da autora à complementação de provento proporcional ao valor do salário-mínimo, exclusivamente com base na rubrica Provento Pessoal Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial, consubstanciado no acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, reconhece expressamente que o Provento Pessoal Civil da autora (rubrica 33), fixado em 40% da remuneração do cargo efetivo, permaneceu inferior ao salário-mínimo desde 01/01/2015, e determinou que o valor do benefício fosse complementado até o piso nacional vigente em cada competência.

A sentença de extinção do cumprimento de sentença e o cálculo acolhido pela Contadoria, ao somarem ao Provento Pessoal Civil outras verbas, como a Gratificação por Tempo de Serviço (rubrica 11), extrapolaram os limites objetivos da coisa julgada e alteraram indevidamente os critérios fixados pelo título executivo judicial.

A execução deve respeitar os exatos termos da decisão transitada em julgado, sendo vedada a reinterpretação do mérito, nos termos do art. 505, I, do CPC/15, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A controvérsia não se refere ao valor líquido do benefício ou a descontos por empréstimos consignados, mas sim à base de cálculo do provento bruto a ser comparado com o salário-mínimo, o que já foi decidido definitivamente no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada impede que, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo da execução modifique os critérios fixados no acórdão transitado em julgado, especialmente quanto à base de cálculo do benefício.

A rubrica Provento Pessoal Civil (provento proporcional) deve ser comparada isoladamente ao salário-mínimo vigente, conforme definido no título executivo.

É vedada a inclusão de outras rubricas remuneratórias na base de comparação, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 505, I, e 924, II; CF/1988, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 270971/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.11.2013, DJe 28.11.201

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de A
pelação Cível

interposta po
r

JOSIANI RODRIGUES OLA
contra a sentença
ID 15449144
, proferida
pelo Juízo da 1ª Vara d
e
Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
na Ação
Revisional de Benefício Previdenciário em fase de Cumprimento de Sentença

requerido em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM),
que acolheu a impugnação do ora apelado e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 924 do CPC/15, por entender que a obrigação estava satisfeita (execução zerada). Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade da justiça.

A

apelante
sustenta
em suas razões ID 15449151
, em
resumo,
que
(1)
a sentença
apelada
violou a coisa julgada, materializada no Acórdão que deu origem ao cumprimento de sentença;
(2)
o referido Acórdão já havia estabelecido que o provento da autora (calculado em 40% da remuneração) era inferior ao salário-mínimo desde 01/01/2015, citando que o salário-mínimo (R$ 788,00) superou o valor do seu provento (R$ 774,63
)
;
(3)
o cálculo da Contadoria, acolhido pelo Juízo
a quo
, errou ao incluir a “Gratif. Tempo de serviço” na base de comparação com o salário-mínimo, quando o Acórdão se referia especificamente ao “Provento Pessoal Civil” (Rubrica 33). Nesses termos,
requer
o provimento do recurso para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da execução, com base nas diferenças apuradas entre o “Provento Pessoal Civil” e o salário mínimo.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença (ID 15449144), ao extinguir o cumprimento de sentença por inexistência de débito (execução zerada), violou a coisa julgada materializada no v. Acórdão (fls. 266-272) que constituiu o título executivo judicial.

O processo encontra-se na fase de Cumprimento de Sentença, na qual, como cediço, é vedada a rediscussão do mérito já decidido na fase de conhecimento, de modo a se ater estritamente aos limites impostos pelo título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O título executivo em questão é o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível (fls. 266-272), que deu parcial provimento à apelação original da ora recorrente.

Naquela decisão, este órgão fracionário não apenas fixou a tese jurídica (o direito ao piso do salário-mínimo), mas também analisou a situação fática da servidora e reconheceu expressamente a existência da diferença devida a partir de 2015.

Consta da fundamentação do v. Acórdão (fl. 271), que adquiriu a qualidade de coisa julgada:
“Ocorre que a partir de 01/01/2015, o valor do salário-mínimo, ao atingir o patamar de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), superou o valor dos seus proventos e desde então o salário mínimo tem subido, enquanto os proventos da autora permanecem no mesmo patamar”
.

Para identificar qual era o provento que “permaneceu no mesmo patamar” e foi “superado pelo salário-mínimo”, o próprio Acórdão (fl. 270/
271
) menciona o contracheque de fl. 24, que indicava o recebimento da quantia de R$ 774,63.
Confira-se:

“
Ocorre que, considerando a remuneração atual do cargo de assistente técnico de trânsito III-IV-G recorrente, no valor de R$ 1.936,55 (mil novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), certo é que a aplicação da base de cálculo de 40%, (quarenta por cento) resultaria na quantia de R$ 774,62 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), ou seja, montante inferior ao salário mínimo [...] Cumpre observar que, conforme contracheque de fl. 24, a recorrente recebe desde o ano de 2013, a quantia de R$ 774,63 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), referente a 40% (quarenta por cento) de R$ 1.936,55 (mil novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). [...] Nesta época, o valor do seu provento era superior ao salário mínimo, que se encontrava no patamar de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais). Ocorre que a partir de 01/01/2015, o valor do salário mínimo, ao atingir o patamar de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), superou o valor dos seus proventos e desde então o salário mínimo tem subido, enquanto os proventos da autora permanecem no mesmo patamar. Neste viés, afigura-se necessária a reforma da sentença para determinar que o cálculo proporcional da aposentadoria por invalidez, ainda que fixado no patamar de 40% (quarenta por cento) sobre a remuneração do cargo, deve obedecer o piso de um salário mínimo”.

Analisando as fichas financeiras trazidas pelo IPAJM na fase de execução (fls. 346/353), verifica-se que o valor de R$ 774,63 (posteriormente R$ 809,49, R$ 849,96, etc.) corresponde exatamente à rubrica 33 - PROVENTO PESSOAL CIVIL.

O Acórdão, portanto,
já decidiu
que é esta rubrica (o provento proporcional de 40%) que deve ser comparada ao salário-mínimo, e não a soma desta com outras vantagens, como a "GRATIF TEMPO DE SERVIÇO" (Rubrica 11).

O Juízo da execução, ao acolher o cálculo da Contadoria (ID 15449140), incorreu em
error in judicando
. A Contadoria somou o Provento Pessoal Civil (Rubrica 33) à Gratif Tempo de Serviço (Rubrica 11) para, só então, comparar o
resultado
(ex: R$ 1.072,57) com o salário-mínimo, concluindo que não havia diferença.

Com efeito, s
e o Acórdão já havia estabelecido que o provento de R$ 774,63 (Rubrica 33) era inferior ao salário-mínimo de R$ 788,00, a Contadoria e a Sentença não poderiam, na fase de execução, alterar o mérito da decisão e incluir outra rubrica (Gratif. Tempo de Serviço) na base de cálculo para fazer o valor total ultrapassar o mínimo e “zerar” a execução
(STJ - EDcl no AREsp: 270971 RS 2012/0264484-8, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 19/11/2013, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 28/11/2013).

Nesses termos, a

sentença apelada, que extinguiu o cumprimento de sentença
(ID 15449144), ao assim proceder, rediscutiu e modificou o
título executivo
, violando frontalmente a coisa julgada.

Ressalt
a-se
que o argumento do
a
pelado (IPAJM) sobre descontos de empréstimos consignados não se aplica ao caso. A discussão travada pela
a
pelante não diz respeito a valores
líquidos
(pós-empréstimo), mas sim a quais rubricas
brutas
compõem o provento que deve ser comparado ao piso salarial, conforme definido no título executivo.

Estando claro que o Acórdão objeto do cumprimento de sentença determinou a complementação do Provento Pessoal Civil (Rubrica 33) ao valor do salário-mínimo vigente, a execução não está “zerada” e deve prosseguir.

Por conseguinte, com a reforma da sentença, fica prejudicada a análise do capítulo recursal referente aos honorários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto
para reformar a
s
entença
apelada, com a d
etermin
ação d
o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

A Contadoria Judicial deverá refazer os cálculos, apurando a diferença devida à apelante no período de 01/01/2015 a 18/01/2021, considerando exclusivamente o valor do Provento Pessoal Civil (Rubrica 33) e o valor do salário-mínimo vigente em cada competência, nos exatos termos do Acórdão (fls. 266-272).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada, com a determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.